Tribunal: TJMT
Processo: 1047673-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047673-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), LUCINEIDE SOUSA - CPF: 027.265.021-80 (PACIENTE), WELLIGTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 064.631.981-70 (ADVOGADO), Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia (IMPETRADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (IMPETRANTE), WELLIGTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 064.631.981-70 (IMPETRANTE), VALDEIR LIMA DA SILVA - CPF: 700.474.621-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), ALINE CRISTIANE ROCHA LOURENCO - CPF: 033.998.021-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. DOENÇAS CRÔNICAS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de ré investigada pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, cuja prisão preventiva foi mantida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à instrução criminal.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve:

(i) a existência de indícios mínimos de autoria em relação à paciente;

(
ii
) a suficiência da fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar;

(
iii
) a presença de
periculum
libertatis
apto a justificar a segregação;

(
iv
) a relevância de condições pessoais favoráveis
e,
(v) a compatibilidade da prisão com o estado de saúde da custodiada.

III. Razões de decidir

A narrativa acusatória indica atuação relevante da paciente na dinâmica delitiva, com imputação de conduta que teria viabilizado a execução da vítima por facção criminosa, sendo a análise da veracidade das alegações incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

A decisão que manteve a prisão baseia-se em elementos concretos, apontando papel central da paciente na estruturação e ocultação do crime, com destaque à utilização do estabelecimento comercial como base da organização criminosa.

Relatos apontam tentativa de interferência probatória e coação de testemunhas, incluindo cárcere e tortura de testemunha-chave, o que reforça o risco à instrução e justifica a segregação cautelar.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam a prisão quando demonstrada a necessidade da medida, conforme entendimento reiterado desta Corte (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

A documentação médica não evidencia quadro clínico grave ou incompatível com o sistema prisional, ausente prova técnica de impossibilidade de tratamento intramuros.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. A demonstração concreta de atuação relevante em organização criminosa, com tentativa de obstrução da instrução penal, justifica a custódia preventiva.

2. A existência de doenças crônicas não autoriza a substituição da prisão por domiciliar, na ausência de comprovação técnica de gravidade excepcional ou de inviabilidade de tratamento no cárcere.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXV; CPP, arts. 312 e 318.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 552.612/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 23/03/2020; STJ, AgRg no HC 1023845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJEN 23/09/2025; TJMT, HC 1004316-90.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 14/04/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1047673-18.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUCINEIDE SOUSA
IMPETRANTE: JOSE GENILSON BRAYNER, WELLIGTON FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
LUCINEIDE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que manteve a prisão preventiva da paciente no âmbito do processo n. 1002336-52.2025.8.11.0017, instaurado para apuração

da prática
, em tese,
dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Os impetrantes sustentam, em síntese:
1)
inexistência de indícios mínimos de autoria;
2)
ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, por se apoiar em considerações genéricas acerca da gravidade do delito;
3)
inexistência de
periculum libertatis
;
4)
presença de condições pessoais favoráveis; e
5)
inadequação da custódia cautelar diante do estado de saúde da
paciente, que seria portadora de diabetes
mellitus
tipo II, hipotireoidismo, obesidade, esteatose hepática e deficiência de lipoproteínas.

Requereram, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da medida
(id.
338865373
).

A liminar foi indeferida
por este Relator
(id.
339133351
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
340700864
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, subscrito pel
o
ilustre Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes

(id.
341863869)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A controvérsia restringe-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo se infere dos autos, a prisão preventiva da paciente foi decretada em razão da suposta prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
e ocultação de cadáver
, assim descrito
s
na denúncia:

“(...) No dia 27 de junho de 2025, em horário compreendido entre o período vespertino e noturno, na zona rural do município de Alto Boa Vista/MT (aproximadamente 10km da sede urbana), os denunciados Lucineide Sousa e Valdeir Lima da Silva, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e ânimo de matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Aline Cristiane Rocha Lourenço.

1.2 Do crime de ocultação de cadáver (art. 33, 211 do CP) Nas mesmas circunstâncias de tempo e logo após a consumação do homicídio, os denunciados ocultaram o cadáver da vítima, enterrando-o em uma cova rasa em local ermo de mata.

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, a vítima Aline Cristiane Rocha Lourenço era usuária de entorpecentes e teria delatado pontos de venda de drogas na região, sendo considerada informante ("X9") pela facção criminosa "Comando Vermelho".

Além disso, a vítima possuía dívidas de drogas com traficantes locais.

No dia dos fatos, a vítima dirigiu-se ao estabelecimento comercial conhecido como "Bar da Baiana", de propriedade da denunciada Lucineide Sousa.

Ciente da presença de Aline, a denunciada Lucineide atuou como "isca" e informante, comunicando a membros da facção criminosa sobre a localização da vítima.

Em ato contínuo, seguindo a trama delituosa arquitetada, a vítima foi transportada daquele bar até a residência de uma pessoa conhecida como "Deusa" (Elisenir Rodrigues), sob o pretexto de consumir entorpecentes.

Posteriormente, por volta das 17h00, o denunciado Valdeir Lima da Silva, companheiro de Lucineide e membro da facção, compareceu à residência de "Deusa" conduzindo uma motocicleta Honda Bros de cor preta.

O denunciado Valdeir retirou a vítima do local e a transportou para uma região de mata isolada na zona rural (conhecida como "Casa do Vermelho").

Nesse local ermo, o denunciado Valdeir, cumprindo o decreto de morte emanado da facção "Tribunal do Crime", ceifou a vida de Aline, causando-lhe lesões letais, incluindo fratura craniana atestada no Laudo Pericial de Necropsia (id 216866942).

Após o homicídio, com o fim de assegurar a impunidade do crime, os denunciados providenciaram a ocultação do cadáver, enterrando-o em uma cova rasa.

Após a execução, Valdeir retornou ao "Bar da Baiana", trocou suas roupas e, juntamente com Lucineide, tomou medidas para apagar dados de aparelhos celulares, visando destruir provas.

O corpo da vítima permaneceu oculto por meses, sendo localizado pela Polícia Civil somente em 10 de outubro de 2025, em estado de esqueletização (Boletim de Ocorrência no 2025.327641 - ID 216865985)”
(
id.
338873886)
– destaquei.

A defesa sustenta a inexistência de indícios mínimos de autoria em relação à paciente.

Todavia,
a
insurgência não comporta acolhimento na via estreita do
habeas corpus.

A denúncia descreve, de forma circunstanciada, a suposta atuação da paciente na dinâmica criminosa, atribuindo-lhe papel relevante na atração da vítima e na viabilização do homicídio, seguido da ocultação do cadáver.

A aferição da procedência ou não dessas imputações demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do
habeas corpus
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
“
é
inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.”
(HC n. 552.612/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 23/3/2020).

Por outro lado, n
ão procede a alegação de que a custódia cautelar se funda em gravidade abstrata do delito.

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam a periculosidade social da paciente e o risco efetivo à instrução criminal.

Conforme expressamente consignado pelo
j
uízo de origem,
“a requerente é apontada como peça-chave na engenharia criminosa que vitimou Aline Cristiane Rocha Lourenço, atuando, em tese, como a responsável por atrair a vítima (‘isca’) e entregá-la aos executores da facção criminosa ‘Comando Vermelho’
”.

Ainda segundo a autoridade apontada como coatora,
“restou demonstrado que o estabelecimento comercial da requerente (‘Bar da Baiana’) funcionava como base operacional da facção criminosa Comando Vermelho, servindo tanto para o tráfico de drogas quanto para a articulação de homicídios encomendados
”, o que afasta qualquer leitura de que a prisão estaria amparada em fundamentação genérica.

O
periculum libertatis
,
“
exsurge cristalino não apenas pela gravidade abstrata do delito, mas pela periculosidade concreta da agente”
, sobretudo diante de elementos que indicam tentativa de interferência direta na produção probatória.

Consta, ainda, que
“a requerente, em união de desígnios com o corréu, tentou interferir diretamente na produção de provas mediante violência extrema”, havendo relatos de que “teria ordenado a execução da testemunha ocular ‘Deusa’ para garantir a impunidade do homicídio”
.

Diante da recusa ao cumprimento da ordem, registrou-se que
“a testemunha foi mantida em cárcere e submetida a sessões de tortura física e psicológica perpetradas, em tese, pela própria requerente e seu comparsa”,
circunstância que levou o
j
uízo a concluir que “
a liberdade de Lucineide Sousa representa um risco real e imediato à vida das testemunhas que serão ouvidas em Juízo
”, legitimando a manutenção da prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal
.

A jurisprudência desta Corte é firme
ao consignar
que a prisão cautelar se justifica quando o
modus operandi
e as circunstâncias do fato revelam periculosidade concreta do agente e risco à persecução penal (
HC
n. 1004316-90.2022.8.11.0000,
Relator Des. Pedro Sakamoto,
2a Câmara Criminal, DJE 14/04/2022).

Noutro giro, a
s condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consoante entendimento consolidado desta Corte,
firmado
no Enunciado Criminal n. 43 da TCCR/TJMT.

No tocante ao estado de saúde da paciente, a documentação acostada aos autos não demonstra a existência de quadro clínico de gravidade excepcional, tampouco situação de incompatibilidade entre as enfermidades relatadas e a manutenção da custódia cautelar.

Os documentos médicos apresentados limitam-se a indicar a presença de doenças de natureza crônica, que, embora exijam acompanhamento periódico e uso contínuo de medicação, não se revelam, por si sós, incapacitantes ou insuscetíveis de
assistência
no âmbito do sistema prisional, inexistindo comprovação de agravamento concreto decorrente da segregação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual
“o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra”
(
AgRg no HC
1023845 / SP
, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma,
DJEN 23/09/2025
).

Ressalte-se, ademais, que não foi juntado aos autos laudo médico oficial ou prova técnica idônea apta a evidenciar a impossibilidade de realização do tratamento necessário na unidade prisional ou mediante encaminhamento à rede pública de saúde, providência que constitui dever legal da administração penitenciária.

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca de risco concreto à integridade física da paciente ou de inviabilidade de assistência médica adequada, não se configura a hipótese excepcional prevista no art. 318 do Código de Processo Penal.

Diante da gravidade concreta dos fatos, do contexto de atuação criminosa organizada e do risco efetivo à instrução criminal, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas, não sendo aptas a neutralizar os riscos evidenciados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026